Tribunal: STJ
Processo: 5011530-85.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640883 - SP (2024
/0173385-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VITADERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A conclusão do Tribunal de origem de que o material probatório levado
pela parte excipiente não era suficiente para o acolhimento da objeção de pré-
executividade, requerendo a produção de provas adicionais, como a apuração contábil
das receitas utilizadas na base de cálculo do tributo executado, não pode ser
modificada em recurso especial, pois é defeso nesta via recursal o reexame de provas,
conforme está consolidado nesta Corte em recurso repetitivo (REsp 1.110.925/SP) e
na Súmula 393/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50782033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 374f5d05-64c8-4f23-a801-0b060a0fde0f

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 374f5d05-64c8-4f23-a801-0b060a0fde0f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640883 - SP (2024
/0173385-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VITADERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A conclusão do Tribunal de origem de que o material probatório levado
pela parte excipiente não era suficiente para o acolhimento da objeção de pré-
executividade, requerendo a produção de provas adicionais, como a apuração contábil
das receitas utilizadas na base de cálculo do tributo executado, não pode ser
modificada em recurso especial, pois é defeso nesta via recursal o reexame de provas,
conforme está consolidado nesta Corte em recurso repetitivo (REsp 1.110.925/SP) e
na Súmula 393/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VITADERM FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA da decisão de fls. 280/286.
Documento eletrônico VDA49978775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: c1802cd6-669e-4b09-b3af-b4d78418b6ae

Nas razões recursais, a parte recorrente reitera a sua insatisfação quanto
à prestação jurisdicional, insistindo em afirmar que persistem os alegados vícios nos
quais teria incorrido o acórdão impugnado, e, portanto, não teria cessado a violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
No mérito, afirma a desnecessidade de produção de provas para o
acolhimento das teses defendidas na exceção de pré-executividade, pois haveria prova
pré-constituída suficiente para o acolhimento do pedido.
No ponto, assinala que "não se faz necessário requerer uma apuração
detalhada do montante excedente da execução, uma vez que é amplamente
reconhecido que a União pleiteia a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS, o que foi considerado inconstitucional. Além disso, a demanda também se
evidencia pelo fato de que em nenhum momento a parte Agravante buscou discutir nos
autos da exceção de pré-executividade possíveis valores, visto ser de conhecimento
" (fl. 332).
público a impossibilidade disso no âmbito da via escolhida
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 340).
É o relatório.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
No recurso especial, a parte ora agravante se insurge contra o não a
acolhimento da exceção de pré-executividade que foi ajuizada com a pretensão de que
fosse reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que legitimaria a inclusão
dos valores de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) nas bases de cálculo da contribuição ao Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Quanto à prestação jurisdicional, afastei a alegação de ofensa aos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) ao verificar que o Tribunal de origem havia
se manifestado ampla e fundamentadamente antes de concluir pela impossibilidade de
conhecimento do pedido em expediente sumário, ante a necessidade de provas
adicionais para seu acolhimento.
Reafirmo, pois, que inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Documento eletrônico VDA49978775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: c1802cd6-669e-4b09-b3af-b4d78418b6ae

Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Quanto ao mérito, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS foi analisada pelo Tribunal de origem tanto do ponto
de vista constitucional como do arcabouço probatório dos autos, e, ao manter a
decisão de primeiro grau, que não havia conhecido da exceção de pré-
executividade, assim se manifestou (fls. 72/90):
A Exceção de Pré-Executividade é uma forma de defesa do executado,
admitida por construção doutrinária-jurisprudencial, na qual se admite a
discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e
que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação
probatória, mediante prova pré-constituída, dispensando-se a garantia prévia
do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.
Com efeito, a Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de
Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.110.925/SP, representativo da
controvérsia e submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de
Processo Civil - CPC de 1973,fixou o entendimento neste sentido, veja-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O
PRAZO
PRESCRICIONAL
(SÚMULA
VINCULANTE
8/STF).
POSSIBILIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de
questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as
atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais
e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação
probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925
/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
22.04.2009, DJe 04.05.2009).
2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem
sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente,
admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do
executado, que prescindam de dilação probatória.
3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível
de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando
fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91,
reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para
as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão
Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE
560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008
PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito,
DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na
Documento eletrônico VDA49978775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: c1802cd6-669e-4b09-b3af-b4d78418b6ae

edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos
45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário."
4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos
à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade
oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.136.144/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
9/12/2009
1/2/2010
Acresça-se, dispõe a Súmula no 393 da Corte Superior:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória".
Contudo no caso concreto, reclama:
“(i) Dar PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de
reformar a r. Decisão Interlocutória agravada, para que seja acolhida a
Exceção de Pré-Executividade, concedendo, inaudita altera parte, a
Tutela de Urgência Recursal, ora pleiteada, para que seja determinada
a suspensão de todo e qualquer ato executório na presente execução
fiscal, até o trânsito em julgado da presente análise;
(ii) Que seja mantida a suspensão da execução fiscal até o
integral custeio das parcelas, em decorrência da adesão à transação
excepcional – Portaria PGFN no14.402 das CDAs 80 6 11 122367-96 e
80 7 11 028833- 38, vez que o D. Juízo não se manifestou a respeito
do fato, determinando o prosseguimento da Execução;
(iii) Ainda, a título de precaução, requer-se que a Execução
quanto a CDA de n. 80.2.11.066867-43 seja mantida suspensa, visto
que há nos autos comprovação de que à Agravante aderiu ao
programa de parcelamento, razão pela qual, o título deve permanecer
suspenso, nos termos do artigo 151, inciso VI do CTN;
(iv) Ademais, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade
da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos do decidido no RE574.706/PR - Tema no 69 da Repercussão
Geral;
(v) Condenar à Agravada em honorários sucumbenciais sobre o
valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3o e §14o, do
Código de Processo Civil;(...)”.
Da mera leitura da lista retro, já se depreende a vedação em acolher
os pleitos, vez que escapa à natureza de matéria de ordem pública ou
conhecível de plano hábil a desconstituir título executivo válido.
No mais, ao compulsar os autos de primeira instância, se verifica ter
sido oposta Exceção de Pré-Executividade no dia
, em que
07/02/2013
argumenta a não incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS na base de cálculo Programa de Integração Social – PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (ID
origem 26517757).
Em
foi rejeitado o Incidente e concedido bloqueio de ativos
20/01/2014
financeiros.
Na data de
suplica nova manifestação do Juízo,
20/07/2018
basicamente reiterando as razões da peça anterior, mencionando o aresto
proferido em Recurso Extraordinário (RE) no 559.937, no qual se discutiu a
Documento eletrônico VDA49978775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: c1802cd6-669e-4b09-b3af-b4d78418b6ae

alíquota e os novos ad valorem limites da Emenda Constitucional no 33/01.
Veja-se que o pleito de reconsideração tardou quatro anos para ser
formulado.
Entretanto, a r. decisão agravada, embora tenha corretamente
declarado a preclusão da matéria quanto ao tempo e fundamentos utilizados,
analisou-a novamente sob o prisma do julgamento em sede de Repercussão
Geral no 574.706/PR. Portanto, afastadas as alegações recursais de
necessária quebra do manto da definitividade e o aplicar do entendimento
emanado pelo E. Supremo Tribunal Federal – STF por não avaliadas pelo
Juízo a quo . Inexiste, desta feita, interesse recursal neste ponto.
Seguindo na esteira de seu irretocável proferimento, consignou o
D. Magistrado que a discussão de legalidade da cobrança deve se dar por
meio de Embargos à Execução. Ao final, rejeitou a defesa e suspendeu a
exigibilidade conforme requerido pela exequente da inscrição no 80 2 11
066867-43.
Após, despacho de
consignou:
11/04/2020
“F. 257 do ID 26517757 - Considerando a notícia de
parcelamento relativo ao débito representado pela Certidão de Dívida
Ativa no 80.2.11.066867-43, defiro a suspensão do curso processual -
exclusivamente com relação àquele título. O feito permanecerá ativo
em relação às Certidões de Dívida Ativa remanescentes – no(s)
.
80.3.11.002890-81, 80.6.11.122367-96 e 80.7.11.028833-38”
Opôs a recorrente Embargos Declaratórios da decisão republicada que
rechaçou o Expediente, discutindo o mitigar de coisa julgada e a
prescindibilidade de provas para examinar o debate. O respectivo abordou
os limites versados nas decisum razões aclaratórias.
Posteriormente, atravessou petição em
alegando que havia
11/08/2020
aderido ao Programa Especial. A União não se manifestou a respeito e ainda
pende de apreciação do Julgador, o que impede que este E. Tribunal o faça
em virtude do princípio do duplo grau de jurisdição.
Assim, a única reclamação qual poderia conhecer esta Corte no
presente recurso seria a incidência do entendimento exarado no RE no
574.706. No entanto, utilizou o agravante de Peça não própria para tanto, no
que também incorrigível aquele Julgador de piso.
Ao que se refere à ilegalidade das exações de PIS e COFINS na base
de cálculo do ICMS, está assente na jurisprudência a impossibilidade de se
discutir constitucionalidade ou legalidade de Lei pela via da Objeção de
Executividade.
O plenário do E. Supremo Tribunal Federal - STF se posicionou contra
a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS (RE no 574.706),
todavia, a insurgência do executado não se exaure com uma simples tese de
direito, pois, na espécie, é preciso que se faça apuração contábil das
receitas utilizadas na base de cálculo do tributo executado, para assim
verificar a parcela a ser excluída.

Ao concluir pela impossibilidade do acolhimento da objeção de pré-
executividade o Tribunal de origem o fez após a constatação de que o material
probatório juntado aos autos pela parte excipiente não era suficiente para arrimar o
direito vindicado sem dilação probatória.
Documento eletrônico VDA49978775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: c1802cd6-669e-4b09-b3af-b4d78418b6ae

Tal conclusão não é passível de modificação em recurso especial, pois, para
se concluir quanto à suficiência ou não da prova pré-constituída, o reexame de provas
seria imperioso. Contudo, essa é tarefa defesa, conforme está consolidado nesta
Corte em recurso repetitivo (REsp 1.110.925/SP) e na Súmula 393 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Cito, a propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE
VALIDADE DA CDA. NECESSIDAD E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO.
[...]
4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte
segundo a qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem
formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível
de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925
/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
).
04/05/2009
Revisar o entendimento do tribunal local quanto à necessidade de dilação
probatória demandaria revolvimento de matéria fático-probatória a atrair o
"A pretensão de simples reexame de
óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ:
provas não enseja recurso especial".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/10/2023
11/10/2023
destaque no original.)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE
DA
CDA
E
PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de
origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite
pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do
recorrente.
3. É cabível exceção de pré-executividade para discutir pressupostos
processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes
Documento eletrônico VDA49978775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: c1802cd6-669e-4b09-b3af-b4d78418b6ae

à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação
probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão de
improcedência da exceção de pré-executividade por não vislumbrar, primo
ictu oculi, a ocorrência da prescrição e nenhuma irregularidade na CDA,
entendendo que a nulidade apontada deve ser averiguada na via dos
embargos à execução.
5. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria a
apreciação dos elementos de convicção presentes nos autos, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.452/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
2, sem destaque no
10/10/2022
10/11/20
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: c1802cd6-669e-4b09-b3af-b4d78418b6ae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.640.883 / SP
Número Registro: 2024/0173385-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00302444820124036182 302444820124036182 50115308520234030000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITADERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VITADERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 2f83214b-9818-4b27-84df-e76fae0b047c

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 2f83214b-9818-4b27-84df-e76fae0b047c